Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018614-58.2020
EMBARGANTE: BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGADO: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Vistos.
Nos termos dos art’s. 1.024, § 2o do CPC e 255 do RI-TJMT, encaminhem-se os embargos de declaração ao eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, prolator da decisão embargada.
Após, com ou sem manifestação, conclusos.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator